Tribunal: TJSP
Processo: 2057244-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Desnecessidade da prévia liquidação do julgado – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva – Recurso improvido*
(TJSP; Agravo Interno Cível 2057244-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação do poupador ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio do credor – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação do poupador ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio do credor – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Desnecessidade da prévia liquidação do julgado – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva – Recurso improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2057244-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Dracena, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JOSÉ CARLOS DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2057244-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO
Legitimidade ativa caracterizada

Desnecessidade
da
associação
do
poupador
ao
IDEC
Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do
domicílio do credor Prescrição não configurada Aplicação da
Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no
0484 do Superior Tribunal de Justiça Existência de ação cautelar
de protesto interruptivo do lapso prescricional Legitimidade
ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida
cautelar Inteligência da alínea “c”, do inciso VII, do artigo 6o da
Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de
Defesa do Consumidor Desnecessidade da prévia liquidação do
julgado Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção
monetária do débito exequendo Incidência dos juros moratórios,
a partir da citação do Banco, na ação coletiva
Recurso
improvido*
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 326/343,
que deu parcial provimento ao recurso
Alega
a
agravante:
a

o
exequente não concedeu autorização ao
IDEC, para a propositura da ação coletiva,
motivo pelo qual não possui legitimidade; b
a r. sentença proferida na ação civil pública
tem eficácia somente na área abrangida pela
competência territorial do órgão prolator;
c ocorreu a prescrição; d é necessária a
prévia liquidação da sentença; e
o termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2057244-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
inicial dos juros da mora é data da sua
intimação,
na
fase
do
cumprimento
do
julgado; f
os índices da caderneta de
poupança
devem
ser
utilizados
para
o
cálculo da atualização monetária do débito
exequendo.
O
agravado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 34/42.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, o
credor é titular da pretensão deduzida em
Juízo, qual seja receber o saldo da conta-
poupança mantida junto à ré, referente ao
mês de janeiro do ano de 1989.
Assim, por se tratar da execução
individual, o foro competente pode ser
tanto o do domicílio do recorrido, quanto a
localidade onde foi processada a ação
condenatória,
de
modo
que
constitui
faculdade da parte a escolha do local onde
promoverá tal fase processual.
Ademais, o título exequendo beneficia todos os poupadores que
mantiveram conta perante o Banco do
Brasil S/A., motivo pelo qual a ausência da
autorização do agravado ao IDEC, à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2057244-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
do ajuizamento da ação coletiva, não tem o
condão de torná-lo parte ilegítima para a
propositura
da
execução
individual,
mormente porque sua filiação ao aludido
instituto é de todo desnecessária.
Constou
expressamente
da
r.
sentença proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, que referido julgado
abrangia “todos os poupadores que mantinham conta-
poupança com a instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada,
de forma definitiva, no julgamento do
Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos
moldes do artigo 543-C do Código de
Processo
Civil
de
1973,
conforme
se
depreende do seguinte excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo da 12a Vara
Cível
da
Circunscrição

Especial
Judiciária
de
Brasília/DF”.
1
A respeito da prescrição, dispõe a
Súmula
no
150
do
Supremo
Tribunal
Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
1 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2057244-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte, com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2057244-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Civil Pública ”.2 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de
Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa à garantia dos
direitos dos diversos poupadores lesados
2 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2057244-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.3 (grifamos)
Assim, não restou configurada a
prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (26/09/2019), contado a partir
do protesto interruptivo.
Ao promover o cumprimento da
sentença, o credor fez prova da sua
titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Desse
modo,
a
apuração
do
quantum
exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos, sendo de todo prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
3 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2057244-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
diploma legal.
Além disso, a devedora incidiu em
mora na data da sua citação na ação civil
pública, razão pela qual a percepção dos
juros moratórios, oriundos da diferença da
correção
monetária
da
caderneta
de
poupança correspondente ao mês de janeiro
do ano 1989, é devida desde então.
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
pois
esta
contempla
os
expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Referida Tabela foi criada, para
promover a segurança jurídica através da
uniformização de fatores de atualização,
razão pela qual sua utilização não acarreta
o enriquecimento sem causa.
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator